Tribunal: TCU
Processo: 008.053/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5957/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, após o exame das constatações apontadas pelo órgão de controle interno e de outras decorrentes da análise dos autos, a unidade instrutiva propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das contas dos dirigentes da entidade e regulares as contas dos demais integrantes do rol; Considerando a conclusão de que não há proporcionalidade entre os percentuais de rateio adotados e a força de trabalho de cada uma das entidades do Sistema Indústria em Minas Gerais alocada nas áreas compartilhadas, observando-se excesso de pessoal da federação nas áreas compartilhadas (23,9%) em face do seu percentual de rateio correspondente (3,4%); Considerando que a unidade instrutiva consignou que há a necessidade de que o Senai/MG adeque o percentual de seus funcionários que trabalha nas áreas compartilhadas, de modo que a proporção desses funcionários em relação ao total de funcionários que trabalha nessas áreas compartilhadas atinja o percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente paga; Considerando que a unidade instrutiva entendeu que o achado não é suficiente para macular de irregularidade as contas da entidade, uma vez que esta geriu cerca de R$ 483 milhões no exercício de 2016 e que a transferência realizada à Fiemg como ajuste de contas, correspondeu a menos de 1% dos recursos geridos no exercício pela entidade; Considerando que o Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário expediu determinações com vista à adoção de critérios objetivos de rateio no compartilhamento de estrutura/serviços/processos entre unidades nacionais e regionais do Sistema S com confederações/federações patronais ou quaisquer outras entidades, entre outros; Considerando que as determinações supracitadas foram direcionadas ao departamento nacional do Sesi, cabendo a constatação apenas constar como ressalva às contas dos dirigentes do Senai/MG, sem prejuízo de expedir recomendação de modo que a proporção dos funcionários que trabalha nas áreas compartilhadas atinja o percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente paga; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Cláudio Marcassa (ex-diretor regional): (i) ausência de critérios para isenção da taxa de inscrição no edital 1/2016 - processo seletivo unificado relativo ao 2o Semestre de 2016, ofensa ao item 19 do documento "Referenciais da Gratuidade Senai"; (ii) ausência de proporcionalidade entre os percentuais de rateio adotados e a força de trabalho de cada uma das entidades do Sistema Indústria em Minas Gerais alocada nas áreas compartilhadas; - Olavo Machado Junior (ex-presidente do conselho regional): (i) ausência de pesquisa prévia de preços na concorrência 12/2016, em ofensa ao art. 13, do Regulamento de Licitação e Contratos do Senai; (ii) ausência de proporcionalidade entre os percentuais de rateio adotados e a força de trabalho de cada uma das entidades do Sistema Indústria em Minas Gerais alocada nas áreas compartilhadas. 1. Processo TC- Processo 008.053/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Afonso Gonzaga (XXX.695.496-XX); Ana Paula da Costa Gondim (XXX.870.926-XX); Aurelio Marangon Sobrinho (XXX.725.076-XX); Carlos Magno de Freitas (XXX.754.866-XX); Cláudio Marcassa (XXX.470.518-XX); Fausto Varela Cançado (XXX.459.726-XX); Heli Siqueira de Azevedo (XXX.069.357-XX); Henrique Câmara Azevedo (XXX.392.146-XX); Humberto Ribeiro de Mesquita Machado Zica (XXX.208.896-XX); Joao Carlos Gontijo de Amorim (XXX.017.016-XX); Jose Ricardo Martins da Silva (XXX.928.946-XX); Jose Tadeu Feu Filgueiras (XXX.831.476-XX); José Antônio Gontijo do Couto (XXX.166.796-XX); José Arlênio Veneziano (XXX.893.196-XX); Kelly Regina Silva Carvalho (XXX.072.526-XX); Luiz Eduardo Notini Greco (XXX.426.406-XX); Marcelo Bregagnoli (XXX.113.426-XX); Marcelo Goncalves Campos (XXX.624.226-XX); Marcos Lopes Farias (XXX.132.956-XX); Mônica Soares Lage Costa (XXX.254.826-XX); Nelson de Souza Dabes Filho (XXX.893.956-XX); Olavo Machado Junior (XXX.374.886-XX); Paulo Ferreira Sousa (XXX.482.246-XX); Paulo Roberto Martins Dalmeida (XXX.551.697-XX); Pedro Gomes da Silva (XXX.517.853-XX); Roberto Revelino Silva (XXX.438.166-XX); Romeu Scarioli (XXX.163.396-XX); Romulo Rodrigues Rocha (XXX.391.786-XX); Teresinha Goncalves de Sousa Martins (XXX.036.986-XX); Ubirajara Alves de Freitas (XXX.588.046-XX); Valentino Rizzioli (XXX.526.298-XX); Vicente de Paula Aleixo Dias (XXX.750.596-XX); Wagner Pinheiro Ramos (XXX.742.006-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/MG). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Henrique Andrade Rodrigues (144.014/OAB-MG), Paulo Soares Ribeiro de Oliveira (64.867/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/MG), com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas: 1.7.1.1. ausência de critérios para isenção da taxa de inscrição no edital 1/2016 - processo seletivo unificado relativo ao 2o Semestre de 2016, em ofensa ao item 19 do documento "Referenciais da Gratuidade Senai"; 1.7.1.2. ausência de pesquisa prévia de preços na concorrência 12/2016, em desatendimento ao art. 13 do Regulamento de Licitação e Contratos do Senai; 1.7.2. recomendar ao Senai/MG, com fundamento no inciso III, art. 2o c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adeque o percentual de seus funcionários que trabalha nas áreas compartilhadas, de modo que a proporção desses funcionários em relação ao total de funcionários que trabalha nessas áreas compartilhadas atinja o percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente paga; 1.7.3. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/MG), destacando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.